Tribunal: TJDFT
Processo: 0721188-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0721188-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CRISTINA DA SILVA SANTOS AGRAVADO: RONALDO DE JESUS NEVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA CRISTINA DA SILVA SANTOS em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, Processo 0702582-48.2023.8.07.0003, rejeitou a impugnação da agravante e manteve a penhora efetivada em sua conta corrente por meio do SISBAJUD, no valor de R$ 408,48. Na decisão ID. 59747636, conheci do agravo e deferi o efeito suspensivo do recurso até o julgamento do mérito. O processo encontra-se aguardando o decurso do prazo para apresentação de contrarrazões. O Juízo a quo informou que prolatou sentença no processo de origem homologando o acordo entabulado entre as partes e extinguindo o feito, IDs. 60153160 e 60157861. Com a prolação de sentença homologação do acordo e de extinção no processo principal, deve ser reconhecida a perda superveniente do objeto recursal do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, reconheço a prejudicialidade do recurso e, em conformidade com o art. 932, III do CPC e com o art. 87, inciso XIII do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital